Tribunal: TJPA
Processo: 0806231-77.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806231-77.2022.8.14.0000

PACIENTE: SANDRO JOSE CONCEICAO DA COSTA, ADELINO BARBOSA DA LUZ JUNIOR

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 12A VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0806231-77.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO.

PACIENTES: SANDRO JOSÉ CONCEIÇÃO DA COSTA e ADELINO BARBOSA DA LUZ JÚNIOR.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E VII C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CPB
.
EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
. DESCABIMENTO. DENÚNCIA OFERTADA EM 11/05/2022, SENDO RECEBIDA EM 12/05/2022. CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia ficou superada, visto que embora os pacientes estejam presos desde o dia 22/04/2022, a exordial acusatória foi ofertada em 11/05/2022, sendo recebida no dia 12/05/2022, não havendo que se falar em constrangimento ilegal;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém. (PA), 26 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ADELINO BARBOSA DA LUZ JÚNIOR e SANDRO JOSÉ CONCEIÇÃO DA COSTA, presos em flagrante delito no dia 22/04/2022 e posteriormente suas custódias foram convertidas em preventivas, acusados da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e VII c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

O impetrante alega que os pacientes se encontram constrangidos ilegalmente nos seus
status libertatis
por excesso de prazo no oferecimento da denúncia. Por esse motivo, requer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que os pacientes possam responder ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Doc. Id. nº 9332471 - páginas 1 a 3) e o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 9371879 - páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 22 de abril de 2022, às 04H30, na Rua Gaspar Viana, entre a Travessa Frei Gil e a Avenida Presidente Vargas, bairro Centro, cidade de Belém, Estado do Pará, a vítima Albert Einstein Lima da Silva, ao sair do seu local de trabalho, foi surpreendido por 02 (dois) agentes, tendo o coacto Adelino Júnior utilizado uma arma branca (faca) na tentativa de subtração de bens, enquanto Sandro Costa o aguardava em uma motocicleta.

A vítima reagiu indo para luta corporal com Adelino Júnior, com populares detendo os autores do fato delituoso, tendo a vítima e o agente se lesionado durante a empreitada delituosa.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA

O impetrante alega excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, tendo em vista que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 22/04/2022, e no mesmo dia, foi decretada a custódia preventiva. Tal arguição não encontra mais guarida no presente
writ
, visto que no dia 11/05/2022, o constrangimento ilegal alegado foi superado, uma vez que o Ministério Público ofereceu a denúncia.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial conheço e denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 26 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/05/2022